Tribunal: TJPA
Processo: 0812665-69.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5829 - Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812665-69.2019.8.14.0006
APELANTE: MARIA IPIRANGA LOPES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE DIVISÃO E DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, INADEQUAÇÃO AO CORRETO PROCEDIMENTO E FALTA DE LEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA. BEM JURÍDICO QUE NÃO É FORMALMENTE SEU. EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE MANTEM. ARTIGO 485, VI, CPC. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812665-69.2019.8.14.0006

APELANTE: MARIA IPIRANGA LOPES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA IPIRANGA LOPES, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA. (Id. Num. 4686294), nos autos da Ação de Homologação de Divisão e Doação de Bem Imóvel entre os filhos em vida.

Adoto o relatório da r. sentença, por refletir fielmente o contido no presente feito,
in verbis
:

“A autora MARIA IPIRANGA LOPES ingressou com ação de homologação de divisão e doação de bem imóvel entre filhos em vida, em virtude de possuir 04 (quatro) filhos, maiores e capazes e de possuir dois imóveis, financiados pela COHAB. Relata que o primeiro imóvel, localizado no Conjunto cidade nova, já foi doado e o valor rateado entre os filhos Jurema Ipiranga Lopes e Raimundo Afonso Ipiranga. Já sobre o segundo imóvel, a autora destinou em vida aos filhos Carlos Eduardo Ipiranga de Lima e Jacirema Ipiranga Lopes.

Descreve que o segundo imóvel, localizado no Conj. Guajará I, Travessa WE-60, nº 1362, Ananindeua/PA, foi registrado junto a COHAB em nome da filha Jacirema Ipiranga Lopes. Consta nos autos declaração da COHAB que a Sra. Jacirema é a promitente compradora do imóvel (ID. 13506394, pág.1) e, posterior, contrato particular de doação do referido imóvel, ID. 13505524, pág.1, sendo doadora Sra. Jacirema e como donatário Sr. Carlos Eduardo Ipiranga Lima, não havendo documentos que comprovem que a autora, Sra. Maria Ipiranga Lopes, é parte legítima da referida ação manejada, vez que formalmente o imóvel objeto, pertence à Jacirema Ipiranga Lopes.

Em 31/10/2019, foi instada, por sua procuradora à manifestar-se sobre decisão de ID 13592328 - Pág. 1. Entretanto, silenciou-se. Foi certificada inércia, ID 15665912 - Pág. 1. Em 13/04/2020, houve nova determinação para inquirir sobre interesse sobre o feito, desta vez pessoalmente. Em maio de 2020, ID 17075835, parte autora reitera seu interesse, sem contudo trazer elementos novos.”

Acresço que o Juiz Togado
a quo
julgou extinto o feito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, em face da falta de interessa processual, inadequação do correto procedimento, e ainda pela falta de legitimidade da autora.

No recurso de Apelação de Id. Num. 4686295, a apelante alega que constam nos autos prova de que é parte legítima da presente ação, uma vez que o documento de venda e compra do imóvel de Id. Num.1350686, prova sem qualquer via de dúvida que o imóvel sub judicie foi por ela adquirido desde o dia 08.02.1990, tendo sido transferido para o nome da filha Jacirema Ipiranga Lopes, junto a COHAB, em 21.09.1993, conforme prova a Taxa de Transferência Id. Num. 13506395, isso porque a apelante ainda se encontrava pagando o financiamento de um outro imóvel financiado pela COHAB, óbice para o impedimento de registrar o segundo imóvel em seu nome, e, o filho, CARLOS EDUARDO IPIRANGA DE LIMA, herdeiro de uma das bandas do imóvel, na ocasião se encontrava desempregado e sem seus documentos.

Salienta que o objetivo do pedido é a homologação do adiantamento do quinhão doado pela apelante aos filhos, sendo que a mutuária JACIREMA, apesar de constar como proprietária do imóvel junto a COHAB, ela não possui qualquer outra documentação que comprove que comprou o imóvel tal qual sua mãe.

Acrescenta que a sua filha JACIREMA possui 02 (dois) filhos, ambos maiores de idade, o que impossibilita fazer transferência de parte do imóvel para irmão, mesmo que por via de Cartório de Registro Público, que poderá ser questionável e anulável posteriormente. Além do que, não deixa de considerar o interesse da mutuaria em ficar com o imóvel somente para si, em virtude das propostas de compra do quinhão do irmão.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, para total reforma da sentença recorrida.

É o relatório.

Incluiu-se o feito em pauta de julgamento (Plenário Virtual).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade e adianto que a extinção do processo é de rigor.

No caso, a apelante ajuizou a ação que denominou de homologação de divisão e doação de bem imóvel entre filhos em vida, objetivando beneficiar os seus filhos de Carlos Eduardo Ipiranga de Lima e Jacirema Ipiranga Lopes.

Para tanto, afirmou na inicial que adquiriu dois imóveis financiados pela COHAB, atualmente quitados, e que resolveu fazer doação em partes iguais aos quatro filhos, dividindo cada imóvel ao meio. Informou, ainda, que o primeiro imóvel já foi vendido e o valor partilhado entre os filhos restantes, Jurema Ipiranga Lopes e Raimundo Afonso Ipiranga. Assim, resolveu ingressar com a ação para legalizar a divisão do segundo imóvel, para que não haja nenhuma desavença entre os filhos por ocasião de sua morte, beneficiando a todos.

Contudo, compulsando os autos verifica-se que o segundo imóvel, especificamente o que a apelante pretende doar, foi registrado junto a COHAB em nome da filha Jacirema Ipiranga Lopes. Além disso, constam nos autos de origem: um contrato particular de doação do referido imóvel (ID. 13505524, pág.1), sendo doadora Sra. Jacirema e como donatário Sr. Carlos Eduardo Ipiranga Lima; e ainda, uma declaração da COHAB, de que a Sra. Jacirema é a promitente compradora do imóvel (ID. 13506394, pág.1).

Diante desse contexto, o Juiz a quo, julgou extinto o feito, apresentando os seguintes fundamentos (Id. Num. 4686293):

“Entendo que a autora escolheu o procedimento inadequado, pois a transmissão de bem imóvel dá-se pelo Cartório de Registro Público, devendo lá ser feita a transmissão, depois de recolhido o imposto devido, sobre o imóvel objeto da presente demanda, por quem possui a sua propriedade. E, em caso de doação entre irmãos, cabem aos interessados realizarem no ambiente adequado a devida transmissão do bem.

Nesse sentido, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, seja pela falta de interesse processual, inadequação ao correto procedimento, seja pela falta de legitimidade da parte autora, para bem jurídico que não é formalmente seu.

O artigo 485, VI, CPC disciplina a situação de extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de legitimidade ou de interesse processual, de modo que não há como a presente ação prosperar. Isso posto, pelos documentos trazidos aos autos e com fulcro no artigo 485, VI do CPC/2015, julgo extinto o processo sem resolução do mérito.

Deixo de arbitrar ao pagamento de custas, uma vez ser beneficiário da justiça gratuita. Deixo de arbitrar honorários, uma vez que inexistiu contraditório.”

Pois bem!

Entendo que a sentença corretamente extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, uma vez que a apelante escolheu o procedimento inadequado, pois a transmissão de bem imóvel dá-se pelo Cartório de Registro Público, devendo lá ser feita a transmissão, depois de recolhido o Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD) devido, sobre o imóvel que estiver no seu próprio nome. No caso dos autos, se o imóvel foi registrado no nome da Sra. Jacirema, o bem não pertence a autora, sendo esta parte ilegítima para fazer a doação.

Aliás, em que pese não constar dos autos nenhuma Certidão de Registro de Imóveis, vale salientar que com o documento de quitação do imóvel, emitido pela COHAB, a parte pode ir ao Cartório para dar baixa na hipoteca e, assim, transmitir o bem imóvel para terceiros, seja doação ou venda.

Nesse sentido, com acerto o Magistrado de primeiro grau extingui o processo sem resolução do mérito pela falta de interesse processual, que abrange e pressupõe o correto procedimento e provimento adequados à situação fática deduzida.

A propósito, acerca do tema, considera-se "doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere de seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra". Este é o conceito trazido pelo Código Civil no seu art. 538.

Com efeito, o objeto da doação pode ser coisas móveis ou imóveis. Entretanto, exige-se forma, qual seja, escritura pública ou instrumento particular. Bens imóveis só por escritura pública. É o que emana do art. 541 do Código Civil.

A doação verbal é uma exceção e só incide sobre bens móveis de pequeno valor (parágrafo único do art. 541 do CC).

Vale lembrar, também, que sendo a doação um negócio jurídico, necessita do preenchimento dos requisitos gerais, necessários em qualquer negócio jurídico e outros especiais, que são Subjetivos e Objetivos. Nesse diapasão, impõe-se anotar que o bem a ser doado deve pertencer ao doador no momento em que o doa, sendo nula a doação de coisas alheias e a doação de coisa futura, o que não ocorre no caso dos autos, em que o imóvel está registrado na COHAB como sendo de uma das filhas da apelante.

A doação de coisa alheia é nula por falta de objeto, sendo certo que o objeto a ser doado deve ser lícito e pertencer ao doador, aliás, não se doa coisa que não lhe pertence.

Portanto, com acerto concluiu a sentença recorrida que a autora carece de interesse processual e legitimidade para o ajuizamento da presente ação.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, PORÉM LHE NEGO PROVIMENTO,

nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém(PA), 19 de abril de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 22/04/2021